Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727235-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação dos embargos de terceiro, em fase de cumprimento de sentença (Processo 0004423-38.2017.8.07.0001), iniciado por MULTIGRAIN S.A. (exequente), determinou o encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para analisar a alegação de nulidade de julgado daquele tribunal (ID 49312511 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 13170663), a agravante defende que o Juízo a quo tem competência para examinar a nulidade alegada pela parte de falta de intimação da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a nulidade restou demostrada nos autos, devendo o vício ser reconhecido, inclusive, de ofício pelo julgador. Sustenta que não há fundamento para a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, por se tratar de entidade fechada de previdência complementar, não possui recursos financeiros próprios, sendo estes de titularidade dos planos de benefícios sob sua administração. Dessa forma, alega que os valores bloqueados na primeira instância não são de sua propriedade, mas pertencem a terceiros. Defende que os valores bloqueados serão mais úteis aos interesses dos participantes dos benefícios previdenciários se houver a liberação da penhora. Indica que não pretende se esquivar de pagar sua dívida, mas que, enquanto se aguarda o julgamento da nulidade suscitada, é mais razoável liberar os recursos financeiros. Requer o provimento do recurso, para declarar a nulidade por falta de intimação da parte. Alternativamente, pugna pela liberação dos valores penhorados. Preparo comprovado (ID 13170732). Não houve a apresentação de contrarrazões, consoante certidão de ID 14129502. Foi determinada a suspensão dos autos por 30 dias para aguardar o julgamento do REsp n° 1.786.765/DF pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 14186100). Transcorrido o prazo de suspensão sem o julgamento do Recurso Especial, os autos voltaram a sua marcha regular (ID 15834229). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Do exame dos autos, verifica-se que, com relação ao pedido principal da agravante, para que seja determinada a competência do Juízo a quo para julgamento da nulidade suscitada e o não encaminhamento do processo ao c. Superior Tribunal de Justiça, constata-se que houve perda superveniente do seu objeto, uma vez que os autos foram remetidos ao Tribunal da Cidadania e encontram-se, no momento, conclusos ao Ministro Marco Buzzi, que irá analisar e julgar as questões processuais alegadas pela parte. Portanto, a análise da questão encontra-se submetida àquela Corte. Inclusive, caso o Tribunal da Cidadania reconheça o vício de intimação, poderá ser reaberto prazo recursal e eventualmente ser interposto recurso, que de igual forma poderá ser dirigido àquele Tribunal, não havendo o que ser decidido nesta instância recursal. Outrossim, quanto ao pleito subsidiário da agravada, referente ao pedido de liberação dos valores penhorados, após análise detida dos autos, observa-se que este pedido não foi elaborado na instância de origem, não tendo sido objeto da decisão recorrida. Dessa forma, não é possível a análise do tema no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Ademais, o fundamento da liberação do valor penhorado decorre do suposto vício processual, que é objeto de análise perante o Superior Tribunal de Justiça. Assim, a liberação de valores, diante de tal contexto, igualmente deve ser pleiteada àquele Tribunal Superior. Com isso, tendo em vista a perda superveniente do objeto do primeiro pedido e de o segundo pedido configurar inovação recursal e não poder ser analisado nesta instância, o presente agravo de instrumento mostra-se inadmissível. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Oficie-se ao Excelentíssimo Ministro Marco Buzzi, Relator do REsp n° 1.786.765/DF, informando sobre esta decisão. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator